Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705682-54.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Rosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de não fazer (processo n. 0701759-63.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na determinação para que o Distrito Federal: se abstenha de vir a promover atos que configurem a situação de ameaça ao direito do autor, com a preservação da sua casa habitada, bem como que seja vedada a realização de operações sem ordens de serviço perfeitamente identificáveis, contando sempre com a adoção das medidas sanitárias necessárias para evitar o contágio da população local, evitando de qualquer outra forma conduta que possa configurar a violação do direito do autor, ou ainda que visem a apreensão de materiais de construção, sem a prévia notificação para a apresentação de defesa no trintídio legal (...) Em suas razões recursais (ID 32985342), o agravante aduz que, em ação civil pública, houve determinação de demolição das edificações que foram erigidas na área onde se encontra o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul. Argumenta que os agentes públicos não observam as medidas sanitárias necessárias para obstar o contágio na pandemia vivenciada no país. Sustenta que, em decisão proferida na ADPF n. 828 pelo STF, determinou-se a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, da desocupação dos moradores das casas habitadas em conglomerados urbanos. Assinala que “se encontra vigente decreto distrital determinando estado de calamidade pública em face da pandemia, bem como de inúmeras decisões judiciais determinando que os agentes públicos se abstenham de promover a retirada de moradores de suas casas (seja por despejo, cumprimento de reintegração de posse, etc)”. Pontua sobre a pluralidade de demandas que versam sobre a mesma temática e aponta a ausência de fundamentação específica quanto ao caso em exame. Abaliza que houve inobservância aos ditames do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, da Lei n. 13.465/17, que criou a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico (Reurb-E). Indica que a área foi reconhecida como de “domínio incerto”, o que demonstra que o condomínio se cuida de bem privado. Arrazoa que, na petição inicial, cingiu-se a discorrer acerca da “mera questão que passa pela violação das disposições presentes no Código de Edificações do DF, contrariedade pelo desatendimento das medidas liminares vigentes, bem como do perigo real de contágio do autor e demais moradores do parcelamento diante das operações que se processam sem as devidas cautelas sanitárias”. Sustenta que incumbe ao Poder Público a adequação da infraestrutura e dos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, ressaltando que houve aquiescência com sua permanência no local. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão, com a perda de sua moradia, acarretar-lhe-á prejuízo de difícil reparação. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 32985344. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, não se evidenciam os aludidos pressupostos. Isso porque se afigura, de plano, adequado resguardar, à Administração Pública, a atividade legítima e necessária de fiscalização acerca de eventual ocupação irregular do solo urbano, verdadeira expressão do poder de polícia, sobretudo se observado, a uma, que o próprio recorrente admite ter construído em área irregular e, a duas, que a questão sobre a sua ocupação e quanto à eventual operação fiscalizatória perpetrada pelo Poder Público demanda maiores esclarecimentos, mediante contraditório e eventual dilação probatória. Anote-se, ainda, que este poder-dever dirigido ao Poder Público Distrital decorre diretamente da Lei Distrital n. 6.138/18, ao dispor que “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação acabada, finalizada, não passível de regularização, onde o infrator é intimado a ele mesmo efetuar a demolição no prazo de até 30 dias” (§ 1o do art. 133). Ademais, impende registrar que o processo de referência se encontra em fase embrionária e que o autor coligiu tão somente contrato de compra e venda do imóvel, fotografias, documentos quanto à associação dos adquirentes das glebas do local e ficha cadastral, na qual consta, inclusive, a informação de que o imóvel não é edificado. Logo, não foi apresentada nos autos a certidão de registro imobiliário em nome do agravante, tampouco a licença de construção para o endereço que consta em sua petição inicial. Além disso, registre-se que qualquer construção sem autorização dos órgãos públicos competentes implicaria desrespeito à legislação urbanística. Assevere-se que o Distrito Federal já editou norma regulando a matéria no período da pandemia, vedando a remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo, desde que a posse tenha se iniciado antes da declaração da emergência de saúde de importância internacional, nos termos do art. 2o, I, da Lei Distrital n. 6.657, de 17 de agosto de 2020, que estabelece diretrizes para a criação do Plano Emergencial para Enfrentamento da COVID-19 nas periferias. Ainda no âmbito legislativo, a Lei Federal 14.218/2021 estabeleceu medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias. No âmbito judicial, o Supremo Tribunal Federal, em 01/12/2021, esclareceu e estabeleceu, em sede de tutela provisória incidental na ADPF 828, por Sua Excelência o Relator Ministro Roberto Barroso, no que é relevante ao presente julgamento, ad litteris: “(...) 24. Em resumo, o cenário da pandemia no Brasil não é mais o mesmo de quando a medida cautelar foi concedida. Sob o ponto de vista sanitário, observa-se uma melhora nos números, com a evolução da vacinação e a redução do número de mortos e de casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e o plano internacional reforça as incertezas com o surgimento de uma nova onda na Europa, que pode ser potencializada pela variante Ômicron. Sob o ponto de vista socioeconômico, verifica-se uma piora acentuada na situação de pessoas em situação de vulnerabilidade, com a perda de renda, escalada do desemprego, inflação acelerada e crescimento significativo da insegurança alimentar. II. Análise do Pedido Cautelar. 25. Diante de todos esses fatores, o pedido cautelar incidental deve ser parcialmente deferido, realizando-se um apelo ao legislador a fim de que delibere a respeito da prorrogação do prazo previsto na Lei no 14.216/2021. Em resumo, a extensão da cautelar é deferida nos seguintes termos: (i) Tendo em vista a superveniência da Lei no 14.216/2021, editada após a concessão da medida cautelar, deve-se adotar postura de deferência com a deliberação do Congresso Nacional e os parâmetros legais devem prevalecer na parte sobre a qual ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade; (ii) No tocante às áreas rurais, verifica-se uma omissão por parte do legislador, pois não há critério razoável para proteger pessoas vulneráveis que habitam áreas urbanas e não proteger aquelas que se encontram em áreas rurais. Nessa parte, portanto, determino a aplicação dos critérios previstos na Lei no 14.216/2021 até 31 de março de 2022; (iii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário da pandemia; (iv) Caso não venha a ser deliberada a prorrogação até o período de recesso parlamentar, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 sigam vigentes até 31 de março de 2022. 26. Na ocasião em que concedi a medida cautelar, registrei que se deveria aguardar a normalização da crise sanitária para a retomada da execução de ordens de despejo. Por mais que se perceba uma melhora nos indicadores sanitários da pandemia, ainda não se verifica um cenário de normalização. A isso se soma que o agravamento da pobreza extrema no Brasil pode ter como consequência o aumento do número de desabrigados e, ao fim, contribuir não apenas para a conflagração de uma situação aguda de flagelo social, mas também para o recrudescimento da crise sanitária. 27. Em atenção ao princípio da precaução, portanto, se recomenda que a suspensão das ordens de despejo e desocupação seja prorrogada por mais um período. Esclareço que não se pretende, pela via da medida cautelar, solucionar a questão do déficit habitacional no Brasil, nem impedir ad aeternum a execução das medidas de despejo. O que se busca é tão somente minimizar os impactos socioeconômicos da pandemia, enquanto ela ainda está em curso. 28. Considero inadequada, portanto, a tentativa dos requerentes de alargar a abrangência do pedido cautelar, com a fixação de parâmetros diversos daqueles fixados pelo legislador. Recomenda-se cautela por parte desta Suprema Corte, a fim de não estender de forma ilimitada a intervenção judicial pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo. 29. Passo a expor os motivos pelos quais a decisão é proferida nesses termos. II.1. Os fundamentos determinantes da concessão da medida cautelar ainda estão presentes. 30. Em primeiro lugar, registro que os fundamentos que justificaram a concessão da medida cautelar deferida em 03.06.2021 seguem presentes. A pandemia da Covid-19 ainda não acabou e as populações vulneráveis se encontram em situação de risco particular, o que justifica a extensão do prazo de suspensão de despejos e desocupações por ao menos mais três meses, a contar da data fixada na Lei no 14.216/2021 – i.e. até 31.03.2022 –, quando então será possível reavaliar o cenário. 31. Com relação aos fundamentos de fato, quando a decisão foi proferida, cerca de 64.000 (sessenta e quatro mil) famílias se encontravam ameaçadas de remoção. De lá para cá esse número quase que dobrou: de acordo com dados da Campanha Despejo Zero, em outubro de 2021, são 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias nessa situação (Doc. 584, p. 4). 32. Além disso, as três premissas de que partiu aquela decisão também permanecem as mesmas. São elas: (i) no contexto da pandemia da COVID-19, a tutela do direito à moradia funciona como condição de realização do isolamento social e, por conseguinte, para o enfrentamento da doença; (ii) a atuação estatal deve ser orientada no sentido de prover atenção especial a pessoas em situação de vulnerabilidade e (iii) diante da crise sanitária, deve-se conferir absoluta prioridade a evitar o incremento do número de desabrigados. 33. Com relação aos fundamentos jurídicos, o fumus boni iuris e o periculum in mora seguem presentes. A verossimilhança do direito está caracterizada pela lesão e ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1o, III; 5o, caput e XI; 6o e 196, CF). No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia está diretamente relacionado à proteção da saúde, tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis. Saliento, a propósito, que essa ponderação constitucional que justificou a concessão da cautelar foi chancelada pelo Congresso Nacional na Lei no 14.216/2021. 34. De outro lado, é evidente a urgência da medida, tendo em vista (i) a existência de 123.000 (cento e vinte e três mil) famílias ameaçadas de despejo no país e (ii) o agravamento severo das condições socioeconômicas apontadas anteriormente, que devem aumentar ainda mais o número de desabrigados. II.2. Observância dos parâmetros da Lei no 14.216/2021. 35. Em segundo lugar, registro que diante da edição da Lei no 14.2016/2021, os parâmetros legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar anteriormente deferida. Tanto por uma postura de deferência institucional, quanto porque a lei foi mais favorável às populações vulneráveis em diversos aspectos (exceto com relação à permissão de desocupações em áreas rurais, ponto que será abordado no próximo item). No caso, a Lei no 14.2016/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia e cabe ao Poder Judiciário observá-los. II.3. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. 36. Em terceiro lugar, estendo os efeitos da Lei no 14.216/2021 aos imóveis situados em áreas rurais. Nesse ponto, ao suspender desocupações e despejos em imóvel “exclusivamente urbano”, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo. Trata-se, portanto, de uma avaliação a respeito da compatibilidade da norma com a Constituição, com relação à qual se identifica a adoção de critério de proteção insuficiente. 37. Verifica-se a violação ao princípio da proporcionalidade, que comporta, além de uma vertente de proibição do excesso, a qual paralisa a eficácia de restrições irrazoáveis a direitos fundamentais, uma dimensão de vedação à proteção insuficiente. De acordo com essa ideia, as normas jurídicas que deixem de estabelecer patamares adequados de proteção a valores resguardados pela Constituição são inválidas. Em tais casos, o poder público descumpre o dever de adotar as ações necessárias à defesa de valores de estatura constitucional, justificando-se, portanto, a atuação corretiva do Supremo Tribunal Federal. 38. Com efeito, não há justificativa razoável para se proteger pessoas em situação de vulnerabilidade nas cidades e não no campo, ainda mais quando noticiados casos de desocupações violentas em áreas rurais. A Lei no 14.216/2021, nessa parte, cria uma distinção desproporcional e protege de forma insuficiente pessoas que habitam áreas rurais, distorção que deve ser corrigida na via judicial. II.4. Apelo ao legislador: extensão do prazo da Lei no 14.216/2021. 39. Em quarto lugar, realizo apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito da extensão do termo final do prazo previsto para o dia 31.12.2021 pela Lei no 14.216/2021. Nos termos de seu art. 1o “esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2”. O fato é que a emergência em saúde pública de decorrente da pandemia ainda não terminou, o que justifica a extensão do prazo de suspensão dos despejos. 40. Com efeito, é difícil prever de antemão até quando perdurará a crise sanitária. Passados seis meses desde a concessão da medida cautelar, o fato é que a pandemia ainda está em curso. Por isso, tendo o Congresso Nacional deliberado a respeito da matéria, o ideal é que os próprios parlamentares voltem a se debruçar sobre o tema e decidam a respeito da extensão do prazo previsto originalmente na lei. II.5. Extensão dos efeitos da Lei no 14.216/2021 até 31.03.2022. 41. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional até o início do recesso parlamentar, concedo desde logo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até ao menos 31.03.2022, com a extensão dos seus efeitos também para as áreas rurais. 42. Diante do cenário atual, é possível prever com algum grau de certeza que a crise sanitária não terá chegado ao fim nos próximos quatro meses, motivo pelo qual entendo que este é um prazo mínimo durante o qual, em atenção ao princípio da precaução, se recomenda a manutenção da suspensão. 43. Observo, com relação a esse ponto, que a extensão do prazo legal não significa, propriamente, a substituição da escolha legislativa. A rigor, a cautelar e a lei convergem: ambas fixaram prazos de suspensão temporária de despejos e desocupações no contexto da pandemia. Em outubro de 2021, quando a lei foi editada, aprovou-se a suspensão por aproximadamente três meses, até o final de dezembro deste ano. Com a chegada do mês de dezembro, constata-se que a pandemia ainda não chegou ao fim e o contexto internacional – notadamente com a nova onda na Europa e o surgimento de uma nova variante na África – recomenda especial cautela por parte das autoridades públicas. 44. Por isso, tendo em vista a proximidade do recesso parlamentar, asseguro desde já a extensão dos na Lei no 14.216/2021 ao menos até 31.03.2022. III. Conclusão. 45. Diante de todo o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022. (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário atual da pandemia; (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022. 46. Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intime-se também o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência. 47. Submeta-se prontamente a presente decisão a referendo no Plenário Virtual. Publique-se. Intimem-se pelo meio mais expedito à disposição do Tribunal. Brasília, 01 de dezembro de 2021. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator” A matéria, assim, está normatizada e há, ainda, tutela judicial do Supremo Tribunal Federal. A pretendida ingerência judicial, para além de tais normas, poderia resultar indevida ingerência prévia em atuação lícita do Estado. Com efeito, impedir o exercício do poder de polícia ou exigir prévia decisão judicial para o seu cumprimento cria espaço à insegurança jurídica e social. O ordenamento jurídico já possui adequados e céleres remédios processuais à disposição dos eventuais lesados por descumprimento da lei ou da tutela descrita, mas não há espaço legítimo à guarida da pretendida pretensão genérica de se obrigar o Distrito Federal a se abster de promover a desocupação ou remoção, como quer a parte agravante. A tutela perseguida, inclusive, está além das normas já extensas de proteção individual dos mais vulneráveis. Tenho, portanto, como escorreita a decisão agravada, proferida pelo ilustre Juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante deficit ambiental, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. A pandemia não é motivo plausível para a convalidação de ilegalidades flagrantes. A remoção de edificações clandestinas, sobretudo em regiões ocupadas por pessoas de alto padrão econômico, funda-se em determinante inclusive relativa à saúde pública, na medida em que impede a degradação ambiental e urbanística que a todos atinge negativamente. A parte autora, que dispôs de numerário suficiente para erguer edificação em região nobre parcelada ilegalmente, por certo não passará a integrar a população de rua, caso a edificação ilegal seja removida como manda a lei. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. É também periculum in mora invertido a vulneração da autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, necessário e urgente, em desprestígio a atividade fiscalizatória mais que necessária nesta capital que, exatamente por ser capital do país, exposta aos olhos do resto do mundo, deveria ser exemplo de civilidade e respeito à lei, conforme é da índole da maioria dos brasileiros. Aqui, é bom recordar que impedir a produção dos efeitos da lei é atividade absolutamente incompatível com a dignidade da função jurisdicional, a quem incumbe exatamente o contrário. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada e parecer exarado pelo Ministério Público, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, enviem-se os autos ao Ministério Público e, ao final, retornem conclusos. Brasília, fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}@font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073697537 9 0 511 0;}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}.MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;}div.WordSection1 {page:WordSection1;}